Tribunal: TJPA
Processo: 0833961-38.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833961-38.2019.8.14.0301

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: DETRAN/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0833961-38.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

EMBARGADA: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DO PROVIMENTO INTEGRAL DA APELAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DETRAN/PA AO RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Allianz Seguros S/A contra acórdão que deu provimento à sua apelação, reformando integralmente a sentença de improcedência para determinar ao DETRAN/PA a baixa definitiva de veículo com perda total, independentemente da apresentação das placas e do recorte do chassi. A embargante alega omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, requerendo a fixação da responsabilidade do DETRAN/PA pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão proferido em apelação incorreu em omissão ao deixar de redistribuir expressamente os ônus sucumbenciais, após o provimento integral do recurso, devendo, por conseguinte, ser determinada a condenação do DETRAN/PA ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais constitui capítulo obrigatório da decisão judicial quando houver modificação do resultado da demanda, nos termos do art. 85 do CPC, sobretudo quando expressamente requerida no recurso, configurando omissão sanável em embargos de declaração.

4.

O provimento integral da apelação implica, de forma lógica, a inversão da sucumbência, impondo-se a condenação do DETRAN/PA ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 85, §§ 2º e 3º, e 86 do CPC.

5.

A Fazenda Pública, embora isenta de antecipar o pagamento das custas processuais, não se exime do dever de ressarcir a parte vencedora pelas despesas por ela adiantadas, nos termos dos arts. 82, §2º, e 84 do CPC, quando sucumbe na demanda.

6.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a isenção legal da Fazenda Pública não afasta sua responsabilidade de reembolsar os valores antecipados pela parte adversa, em respeito ao princípio da causalidade e à boa-fé processual.

7.

Não há caráter protelatório no manejo dos embargos, inexistindo fundamento para imposição de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais configura vício sanável por embargos de declaração, especialmente quando requerida pela parte e decorrente do provimento integral da apelação.

2.

A parte vencida, ainda que ente da Fazenda Pública, deve ressarcir as custas processuais adiantadas pela parte vencedora, nos termos dos arts. 82, §2º, e 84 do CPC.

3.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os parâmetros legais, mesmo em sede de embargos, quando decorrente da inversão da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 82, §2º; 84; 85; 86; 1.022; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1805588/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11.02.2020, DJe 18.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 237.920/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 13.12.2016, DJe 03.02.2017; TJPA, Ap. Cív. 0016194-30.2013.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª TDP, j. 21.11.2022.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e redistribuir os ônus sucumbenciais, atribuindo ao DETRAN/PA o dever de ressarcir as custas processuais adiantadas pela parte vencedora e de pagar honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 82, §2º; 84; e 85, §§ 2º e 3º, do CPC, mantido, no mais, o teor do acórdão embargado, tudo conforme o voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Allianz Seguros S/A
em face do acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Público, que deu provimento à apelação interposta pela seguradora, reformando integralmente a sentença que havia julgado improcedente a ação de obrigação de fazer e, por conseguinte, determinando que o DETRAN/PA procedesse à
baixa definitiva do veículo Toyota Corolla XEi 2013, placa OFL-7135
, sinistrado com perda total,
independentemente da apresentação das placas e do recorte do chassi
. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRÂNSITO. BAIXA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SINISTRO COM PERDA TOTAL. EXTRAVIO DE PLACAS E RECORTE DE CHASSI. FORMALISMO EXCESSIVO. POSSIBILIDADE DE BAIXA COM TERMO DE RESPONSABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ALLIANZ SEGUROS S/A contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, por meio da qual a seguradora pleiteava a baixa do registro de veículo sinistrado com perda total, independentemente da apresentação das placas e do recorte do chassi, extraviados após o sinistro. A autora alegou ter se sub-rogado nos direitos do antigo proprietário após o pagamento da indenização securitária, e que a exigência de apresentação física dos referidos itens configuraria formalismo desprovido de razoabilidade, tendo em vista a comprovação documental da sucateabilidade do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a determinação judicial para que o DETRAN/PA proceda à baixa do registro de veículo com perda total, independentemente da apresentação das placas e do recorte de chassi, mediante comprovação do sinistro e assinatura de termo de responsabilidade, conforme previsão da Resolução nº 967/2022 do CONTRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A baixa de veículo sinistrado com perda total pode ser requerida pela seguradora sub-rogada nos direitos do proprietário, nos termos do art. 126, § 1º, do CTB, sendo admissível a superação da exigência de apresentação dos elementos físicos (placas e recorte de chassi) quando comprovada sua inexistência por motivo justificado.

4. A exigência literal dos normativos administrativos deve ser interpretada teleologicamente, de modo a não impedir a baixa de veículo irrecuperável, desde que comprovada a sucateabilidade do bem e assumidas as responsabilidades civil e penal pelo requerente, conforme autoriza a Resolução nº 967/2022-CONTRAN.

5. O entendimento consolidado no âmbito do TJPA admite a flexibilização da exigência de apresentação do recorte de chassi e placas quando demonstrada a impossibilidade material de fornecimento, evitando-se, assim, o formalismo excessivo e desarrazoado que comprometeria a finalidade da norma.

6. O termo de responsabilidade previsto pela Resolução nº 967/2022-CONTRAN assegura a proteção do interesse público, viabilizando a rastreabilidade e coibindo fraudes, mesmo na ausência de partes físicas do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora sub-rogada na titularidade de veículo sinistrado com perda total possui legitimidade para requerer sua baixa junto ao DETRAN, mesmo na ausência de placas e recorte de chassi, desde que comprove a irrecuperabilidade do bem e firme termo de responsabilidade conforme exigido pela Resolução nº 967/2022-CONTRAN.

2. A interpretação teleológica do art. 126 do CTB e da Resolução nº 967/2022-CONTRAN permite a dispensa dos elementos físicos do veículo quando demonstrada sua sucateabilidade e a impossibilidade material de apresentação.

3. O formalismo administrativo não pode prevalecer sobre a finalidade da norma, especialmente quando há risco de manutenção indevida de registros de veículos inequivocamente inservíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 126, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 487, I; art. 1.026, §2º; Resolução CONTRAN nº 967/2022, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. nº 0840972-89.2017.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, DJE 24.09.2024.

Nas razões do recurso de embargos de declaração (Id. 29266852), a embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão relevante
, uma vez que, embora tenha reformado integralmente a sentença de improcedência,
não se manifestou expressamente sobre a inversão da sucumbência
, deixando de tratar da
responsabilidade do DETRAN/PA pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, que haviam sido anteriormente impostos à seguradora quando da sentença de primeiro grau.

Aduz que, ao dar provimento total à apelação, deveria o acórdão ter expressamente
redistribuído os ônus sucumbenciais
, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, impondo-os integralmente ao DETRAN/PA. Argumenta que a ausência de manifestação expressa sobre a matéria configura omissão sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, por se tratar de pedido formulado no recurso de apelação e essencial ao deslinde da causa.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos declaratórios
, com o fim de sanar a omissão apontada e promover a adequada distribuição da sucumbência, com inversão integral das custas e dos honorários.

Intimada para apresentar contrarrazões, o DETRAN/PA manifestou-se, nos termos do Id. 29363145, sustentando que, no tocante às custas processuais, inexiste omissão a ser suprida, porquanto a Fazenda Pública, por força de expressa disposição legal, é isenta do respectivo pagamento, razão pela qual qualquer pronunciamento adicional seria desnecessário e inócuo.

Quanto aos honorários advocatícios, afirma que a embargante fundamentou seu pleito nos arts. 85, §10º, e 86 do CPC, relativos à perda do objeto e sucumbência recíproca, dispositivos que não se ajustam ao caso concreto. Aduz, ainda, que a sentença de improcedência havia fixado honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, de modo que, reformado o
decisum
pelo acórdão embargado, bastaria a adequação lógica da sucumbência, sem qualquer necessidade de manifestação expressa, inexistindo, portanto, omissão no julgado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso dos autos, assiste
razão
à embargante. Com efeito, o acórdão embargado
deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Allianz Seguros S/A
, acolhendo integralmente sua pretensão e reformando a sentença de improcedência, determinando que o DETRAN/PA proceda à baixa do veículo sinistrado independentemente da apresentação das placas e do recorte do chassi.

Ocorre que, embora o provimento do recurso de apelação implique, de forma lógica e necessária, a
inversão dos ônus sucumbenciais
, o acórdão
não tratou expressamente
da matéria, deixando de consignar a responsabilidade do DETRAN/PA pelo pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Trata-se, portanto, de verdadeira
omissão
, porquanto a sucumbência constitui capítulo obrigatório da decisão judicial, a teor do art. 85 do CPC, especialmente quando objeto de pedido expresso no recurso, como ocorreu no caso concreto.

A omissão é relevante e deve ser suprida, a fim de evitar insegurança jurídica e prejuízo processual à parte vencedora.

Deste modo, impõe-se a
distribuição integral da sucumbência ao DETRAN/PA
, que restou vencido na demanda, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, determina que a sentença, ao julgar totalmente procedente o pedido, impõe ao vencido o pagamento dos honorários advocatícios, sendo o mesmo entendimento aplicado em fase recursal. A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, tem assentado que a ausência de fixação expressa de honorários caracteriza omissão sanável em sede de embargos de declaração, ainda que a matéria não tenha sido objeto de debate na instância anterior, quando se tratar de consequência legal obrigatória, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Uma vez provida a apelação, a inversão do ônus de sucumbência é medida que se impõe e, deixando o acórdão recorrido de abordar tal matéria, incorreu em omissão a ser sanada. 2. Recurso conhecido e provido para suprir a omissão nos seguintes termos: “Em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno o apelado IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, conforme art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, isentando a Fazenda Pública Estadual quanto ao pagamento das custas processuais.” Unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0016194-30.2013.8 .14.0301, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 21/11/2022, 2ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, restando configurada omissão relevante, impõe-se a integração do julgado para determinar a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono do embargante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No que concerne à condenação ao pagamento das custas processuais, sustentou o DETRAN/PA, em suas contrarrazões, que, por se tratar de ente da Fazenda Pública, seria isento de seu pagamento, revelando-se incabível eventual determinação de reembolso dos valores adiantados pela seguradora. Contudo, tal argumentação não prospera.

A isenção de custas reconhecida à Fazenda Pública,
não possui o condão de afastar a responsabilidade sucumbencial quando o ente público figura como parte vencida no processo
. A isenção apenas a dispensa de
antecipar
o pagamento, mas
não a exonera do dever de ressarcir
a parte vencedora pelas despesas que esta antecipou regularmente no curso da demanda.

A jurisprudência e a doutrina são firmes no entendimento de que a Fazenda Pública somente está isenta do pagamento de custas quando atua na condição de
autora
da ação.

Assim, quando ocupa o polo passivo e é derrotada no feito, aplica-se integralmente o art. 82, §2º, do CPC, segundo o qual o vencido é condenado a reembolsar ao vencedor
as despesas que antecipou
. Tal regra é reforçada pelo art. 84 do Código de Processo Civil, que define expressamente que as "despesas abrangem as custas dos atos do processo".

A propósito, a seguradora adiantou regularmente as custas processuais no decorrer da ação originária, não sendo beneficiária da gratuidade judiciária. Dessa forma, à luz do princípio da causalidade,
não se pode penalizar quem detinha razão e restou vencedora
, devendo a parte vencida, no caso, o DETRAN/PA, arcar com o ressarcimento dos valores que a parte adversa suportou para viabilizar o regular processamento da demanda.

Este entendimento, aliás, encontra-se consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente afirma que, embora a Fazenda Pública possua isenção para o pagamento de custas,
deve ressarcir, ao final, as despesas adiantadas pela parte vencedora
, conforme se extrai, entre outros, dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. 1. A União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações são isentos de pagamento de custas devendo ressarcir, ao final, o valor das despesas feitas pela parte contrária. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido (art.
91
do
CPC/2015
). 2. O Tribunal de origem: a) baseou-se na interpretação da Lei Estadual 1.286/2001 para decidir pela manutenção do pagamento das custas processuais. Incide o teor da Súmula 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"); b) não se manifestou acerca do teor do artigo
381
do
Código Civil
, relativo à tese de que haveria, no caso, a confusão entre o credor e o devedor das custas processuais. Ausência de prequestionamento. 3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pela impossibilidade de análise de dispositivos da Lei Estadual acerca da existência de confusão entre os entes envolvidos no recolhimento de despesas processuais. Incide,
in casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Precedentes:
AgRg no AREsp 756.249/PR
, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 29.9.2015
AgRg no AREsp 853.343/RN
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.4.2016;
AgInt no AREsp 935.121/PB
, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.10.2016;
AgInt no REsp 1.662.867/TO
, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.8.2017. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ -
REsp: 1805588 TO
2019/0085160-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/02/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ISENÇÃO DE CUSTA. INICIAL. ANÁLISE DE MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR AS DESPESAS QUE TIVEREM SIDO ANTECIPADAS PELO PARTICULAR. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO PARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Verifica-se da leitura do Recurso Especial interposto pelo ESTADO DO PARÁ que, embora o recorrente alegue violação ao art.
27
do
CPC
, sua insurgência está amparada no disposto no art. 15, g da Lei Paraense 5.738/93, o que torna incabível seu exame a teor da Súmula 280 do STF. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de que embora o disposto no art.
27
do
CPC
garanta a isenção da Fazenda Pública do pagamento de custas processuais e emolumentos, cabe à ela, quando vencida, ressarcir as despesas que tiverem sido antecipadas pelo particular. 3. Agravo Regimental do ESTADO DO PARÁ a que se nega provimento. (
AgRg no AREsp 237.920/PA
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017).

Tais precedentes reforçam que o Estado, ou suas autarquias, quando vencido, não está eximido do dever de ressarcir as despesas processuais adiantadas pela parte adversa.

Deste modo, evidente que, reformada a sentença de improcedência e reconhecida a procedência integral da pretensão da Allianz Seguros S/A,
impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais
, inclusive com a condenação do DETRAN/PA ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela parte vencedora, sem prejuízo da anotação de que permanece incólume a isenção legal quanto à necessidade de antecipação de custas.

Por fim, destaco que o manejo dos presentes embargos não possui caráter protelatório, inexistindo motivo para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO
, exclusivamente para sanar a omissão apontada, a fim de proceder à
redistribuição dos ônus sucumbenciais
, atribuindo ao
DETRAN/PA
o dever de
ressarcir as custas processuais adiantadas pela parte vencedora
, nos termos dos arts. 82, §2º, e 84 do CPC, bem como de
pagar honorários advocatícios
, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos da fundamentação.

Mantém-se incólume o acórdão em todos os demais aspectos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025